Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ART. 516, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ.

1. Consoante o parágrafo único do art. 516, do CPC, o cumprimento de sentença pode, a juízo do exequente, ser proposto onde o devedor possua bens, razão pela qual é cabível o ajuizamento de liquidação provisória individual de sentença coletiva no foro da sede do Banco do Brasil.

2. A incompetência territorial, em princípio, não pode ser conhecida de ofício, cabendo ao réu argui-la em sede de contestação, segundo dispõe o art. 64, do CPC.

3. Agravo de instrumento provido.